Tribunal: TJPA
Processo: 0009859-17.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009859-17.2007.8.14.0006

APELANTE: ROMULO RENATO GOMES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável reconhecer como circunstância atenuante da pena a alegada confissão extrajudicial, pois, em que pese o apelante tenha confessado o fato perante a autoridade policial, tal confissão não foi confirmada em juízo e, além disso, o magistrado sentenciante não a utilizou como fundamento para a condenação. Imperiosa a manutenção da reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Inteligência da Súmula 545, do STJ. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES, termo no
ID - 4218238
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 4218237
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Em razões recursais (
ID - 4218239
), o apelante requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão extrajudicial, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[2]
, e, por consequente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 4218240
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em manifestação (
ID – 4218241
), o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença apenas no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID – 4218227
) que, nos dias 04 e 11 de setembro de 2007, no Conjunto Icuí Guajará I, Município de Ananindeua, o apelante e outro denunciado, munidos de arma de fogo, assaltaram o estabelecimento comercial da vítima Marco Antônio Ferreira do Nascimento, tendo dele subtraído as quantias de R$ 70,00 (setenta reais) e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), respectivamente.

Aduz que, em data posterior, o ofendido avistou os denunciados e policiais os prenderam e os encaminharam à delegacia de polícia, onde foi feito o reconhecimento destes e o outro acusado, nacional identificado como Joyada Farias da Rocha, confessou a prática do crime.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que
não merece prosperar
, senão vejamos:

De início, repisa-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

Quanto ao pleito de r
econhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e redimensionamento da pena para o mínimo legal, entendo ser
improcedente
, pois, em que pese o apelante tenha, de fato, confessado a prática do delito de roubo perante a autoridade policial, como se vê no auto de qualificação e interrogatório juntado aos autos (
ID – 4218227
), tal confissão não foi ratificada na fase judicial.

Isto porque, o recorrente não foi ouvido em juízo, uma vez que não foi intimado por ter mudado de endereço, o que levou a sua revelia, conforme certidão e termo de audiência no (
ID – 4218233
), muito embora tivesse advogado constituído nos autos, o qual, inclusive, se fez presente na audiência inaugural (
ID – 4218231
).

Ademais, é cediço que,
para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, não confirmada em juízo, para efeito de abrandamento da pena, é indispensável que esta tenha sido utilizada como fundamento da sentença, o que não se verificou no caso em comento, pois o juízo de origem se baseou tão somente nos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha para a condenação do apelante.

Nesse sentido, a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“
Súmula 545
-
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Logo,
deixo de reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP
, posto que a confissão extrajudicial não contribuiu para o acervo probatório.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que

"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 613.736 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/03/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PACIENTE CONFIRMA OS FATOS MAS ALEGA LEGÍTIMA DEFESA. CONFISSÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido que a confissão espontânea
, ainda que parcial ou qualificada,
deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação
.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 0352230-25.2019.3.00.0000 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/06/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS QUE NÃO ENVOLVEM CONFISSÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ)
.

2. Hipótese em que é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a suposta confissão extrajudicial do agravante não foi utilizada em nenhum momento para embasar a condenação, que se limitou ao exame das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 0249451-26.2018.3.00.0000 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2019) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, tem-se como desfavoráveis ao recorrente
os
antecedentes
(possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004541-62.2006.8.14.0006 – certidão no
ID – 4218236
), o que já
justifica plenamente a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme as ponderações suso feitas acerca da atenuante da confissão espontânea, o que mantenho.

Por ocasião da
terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena
, a pena foi corretamente majorada na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), culminando na
pena final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, cuja manutenção se impõe.

Preservo, ainda, o regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[3]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[3]

Art. 33
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 25/06/2021